Tribunal: STJ
Processo: 5018911-66.2023.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075050 - SC(2025/0398732-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO ADALBERTO CANARIN
ADVOGADO
: VALERIM BRÁZ FERNANDES - SC020952
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA ZEFERINO
ADVOGADOS
: ELIÉSER GONÇALVES SÁ - SC016992
JONAS PACAGNAN VIEIRA - SC045262
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM DISCUSSÃO SOBRE
COMODATO E USUCAPIÃO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL À LUZ DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA N. 284 DO STF). AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça que
inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quanto
às teses de violação aos arts. 579, 582 e 1.228 do Código Civil, e da Súmula n. 284
do STF, por analogia, quanto à divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação reivindicatória, na qual se pleiteou imissão na
posse e restituição da coisa sob alegação de posse injusta decorrente de comodato
e notificação extrajudicial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo a
imissão na posse e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, acolheu a usucapião
como matéria de defesa, afastou a posse injusta e julgou improcedente a
reivindicatória, com readequação dos ônus e honorários fixados em 15% do valor
atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se os arts. 579 e 582 do Código Civil
impõem o reconhecimento da precariedade da posse pelo comodato formalizado
em 2014; (ii) saber se o
do Código Civil assegura a imissão e a
art. 1.228
restituição da coisa ao proprietário registral diante de posse injusta; (iii) saber se o
do Código Civil impede a usucapião por atos de mera permissão ou
art. 1.208
Documento eletrônico VDA55101977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68c1b23a-cc76-4c8a-9710-e958022cb31e

tolerância; (iv) saber se os arts. 1.014 e 492 do Código de Processo Civil foram
violados por suposta inovação recursal e julgamento extra petita ao reconhecer
usucapião como defesa; (v) saber se os arts. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil vedam a majoração dos honorários para 15%; e (vi) saber se houve
divergência jurisprudencial suficiente com os paradigmas indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal quanto ao comodato e à natureza da posse demanda
interpretação de instrumento contratual e reexame do acervo fático-probatório, o
que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A revisão das conclusões locais sobre
e a usucapião invocada
animus domini
como matéria de defesa demanda revolvimento probatório, incidindo a Súmula n.
7 do STJ; a alegação de julgamento extra petita não procede à luz do acórdão dos
embargos, que destacou a natureza defensiva da usucapião.
8. A insurgência contra a majoração de honorários revela deficiência de
fundamentação, inviabilizando a compreensão exata da controvérsia, o que atrai a
Súmula n. 284 do STF; ademais, a majoração em grau recursal é cabível nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado pelo cotejo analítico exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, estando prejudicada sua
apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o exame das
Tese de julgamento
teses recursais exige interpretação de instrumento contratual e revolvimento do
acervo fático-probatório. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a
fundamentação é deficiente e não permite a exata compreensão da controvérsia. 3.
A majoração de honorários em grau recursal é cabível nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos moldes dos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.”
CC, arts. 579, 582, 1.208 e 1.228; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.014, 492, 85, §§ 2 e 11, e 1.029, § 1; RISTJ,
§ 1.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Agravo em recurso especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
2.086.250/PR,
Turma, julgados em 3/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68c1b23a-cc76-4c8a-9710-e958022cb31e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68c1b23a-cc76-4c8a-9710-e958022cb31e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075050 - SC (2025/0398732-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO ADALBERTO CANARIN
ADVOGADO
: VALERIM BRÁZ FERNANDES - SC020952
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA ZEFERINO
ADVOGADOS
: ELIÉSER GONÇALVES SÁ - SC016992

JONAS PACAGNAN VIEIRA - SC045262
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM DISCUSSÃO SOBRE COMODATO E
USUCAPIÃO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL
À LUZ DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA N. 284 DO STF). AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça que
inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quanto às
teses de violação aos arts. 579, 582 e 1.228 do Código Civil, e da Súmula n. 284 do
STF, por analogia, quanto à divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação reivindicatória, na qual se pleiteou imissão na
posse e restituição da coisa sob alegação de posse injusta decorrente de comodato e
notificação extrajudicial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo a
imissão na posse e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, acolheu a usucapião como
matéria de defesa, afastou a posse injusta e julgou improcedente a reivindicatória,
com readequação dos ônus e honorários fixados em 15% do valor atualizado da
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se os arts. 579 e 582 do Código Civil
impõem o reconhecimento da precariedade da posse pelo comodato formalizado em
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

2014; (ii) saber se o
do Código Civil assegura a imissão e a restituição da
art. 1.228
coisa ao proprietário registral diante de posse injusta; (iii) saber se o
do
art. 1.208
Código Civil impede a usucapião por atos de mera permissão ou tolerância; (iv)
saber se os arts. 1.014 e 492 do Código de Processo Civil foram violados por suposta
inovação recursal e julgamento extra petita ao reconhecer usucapião como defesa;
(v) saber se os arts. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil vedam a majoração
dos honorários para 15%; e (vi) saber se houve divergência jurisprudencial suficiente
com os paradigmas indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal quanto ao comodato e à natureza da posse demanda
interpretação de instrumento contratual e reexame do acervo fático-probatório, o que
atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A revisão das conclusões locais sobre
e a usucapião invocada
animus domini
como matéria de defesa demanda revolvimento probatório, incidindo a Súmula n. 7
do STJ; a alegação de julgamento extra petita não procede à luz do acórdão dos
embargos, que destacou a natureza defensiva da usucapião.
8. A insurgência contra a majoração de honorários revela deficiência de
fundamentação, inviabilizando a compreensão exata da controvérsia, o que atrai a
Súmula n. 284 do STF; ademais, a majoração em grau recursal é cabível nos termos
do
§ 11, do CPC.
art. 85,
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado pelo cotejo analítico exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, estando prejudicada sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o exame das
Tese de julgamento
teses recursais exige interpretação de instrumento contratual e revolvimento do
acervo fático-probatório. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação
é deficiente e não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. A majoração de
honorários em grau recursal é cabível nos termos do
§ 11, do CPC. 4. O
art. 85,
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.”
CC, arts. 579, 582, 1.208 e 1.228; CPC, arts. 1.014,
Dispositivos relevantes citados:
492, 85, §§ 2 e 11, e 1.029, § 1; RISTJ,
§ 1.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Agravo em recurso especial n. 2.086.250/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgados em 3/11/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTÔNIO
ALBERTO CANARIN contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quanto às alegações de violação aos arts.
579, 582 e 1.228 do Código Civil, e da Súmula n. 284 do STF, por analogia, quanto
à divergência jurisprudencial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 555-563.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJSC em apelação nos autos de ação
reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 443):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
INSISTÊNCIA NA TESE DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA QUE DEVE
SER
ACOLHIDA.
DOAÇÃO
VERBAL
DEMONSTRADA.
PARTES
CONECTADAS POR LAÇOS FAMILIARES. MORADIA NO LOCAL DESDE
1992. ALVARÁ EMITIDO PELA MUNICIPALIDADE EM NOME DO FALECIDO
MARIDO DA RÉ/APELANTE. DEMAIS ELEMENTOS - DOCUMENTOS E
TESTEMUNHOS - QUE CORROBORAM O ANIMUS DOMINI POR TODO ESSE
INTERREGNO, INCLUINDO REFORMAS E LOCAÇÃO DO IMÓVEL POR
DETERMINADOS PERÍODOS, SEM OPOSIÇÃO DO AUTOR. ADEMAIS,
CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE EMBASA
A EXORDIAL, QUE FOI ASSINADO QUANDO JÁ TRANSCORRIDO TEMPO
SUFICIENTE PARA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE, E QUE,
ALÉM DISSO, NÃO FAZ QUALQUER REFERÊNCIA AO TEMPO ANTERIOR
DA POSSE DA AUTORA (MAIS DE 20 ANOS). CONTEXTO A EVIDENCIAR
QUE
QUANDO
CHAMADA
PARA
ASSINAR
O
CONTRATO
DE
“COMODATO”, QUIÇÁ EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE FRENTE AO
FALECIMENTO DO FILHO E MARIDO, NÃO COMPREENDEU ELA O QUE
ESTAVA ASSINANDO, RESSAINDO CRÍVEL QUANDO AFIRMA QUE “A
APELANTE FOI INDUZIDA PELA CRENÇA DE QUE O CONTRATO ERA
NECESSÁRIO PARA A REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE “. CONTRATO
DE COMODATO, ENFIM, QUE DESTOA DO CONTEXTO E SE MOSTRA
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

DISSONANTE TAMBÉM DAS PROVAS CONSTANTES DO FEITO.
INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. REQUISITOS PARA SUCESSO DA
DEMANDA REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS.
SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
472):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ
CONHECIDO E PROVIDO.
EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL
E
OMISSÃO
NO
JULGADO.
INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. APRECIAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA DE MODO INTEGRAL, SUFICIENTE E CONGRUENTE.
INTENTO DE REDISCUTIR O JULGADO. DECISÃO EXTRA PETITA
TAMPOUCO CONFIGURADA. QUESTÃO ESCLARECIDA NO ARESTO.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. HIPÓTESES ELENCADAS NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADAS.
ART. 1.022
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 579 e 582, do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria afastado a
validade do contrato de comodato e a natureza precária da posse, embora firmado
por escrito em 2014 após notificação, com assinatura reconhecida em cartório, e sem
vício de consentimento;
b) 1.228, do Código Civil, já que, tendo título registral, o autor faria jus à
imissão e à restituição da coisa diante da posse injusta da ré, confirmada pelo
comodato e pela notificação extrajudicial;
c) 1.208, do Código Civil, pois os atos de mera permissão configurariam
posse precária incompatível com usucapião, inexistindo transmudação de posse;
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

d) 1.014 e 492, do Código de Processo Civil, porquanto teria havido
inovação recursal e julgamento extra petita, ao reconhecer usucapião sem pedido
específico e sem ação própria; e
e) 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, visto que a majoração dos
honorários para 15% seria desproporcional e careceria de adequada fundamentação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a usucapião poderia ser
reconhecida como matéria de defesa e que o comodato não descaracterizou a posse
ad usucapionem, divergiu do entendimento dos seguintes julgados:
e AgInt no
REsp 1.448.756/DF, REsp 1.552.547/MS
AREsp 2.008.958/GO.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
restabelecendo a sentença de procedência da reivindicatória e, subsidiariamente, para
reduzir os honorários fixados no acórdão.
Contrarrazões às fls. 522-538.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reivindicatória em que a parte autora
pleiteou a imissão na posse do imóvel e a restituição da coisa, sob alegação de posse
injusta decorrente de comodato e notificação extrajudicial.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo a
imissão na posse e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem reformou integralmente a sentença, acolhendo a
usucapião como matéria de defesa, afastando a posse injusta e julgando
improcedente a reivindicatória, com readequação dos ônus e fixação de honorários
em 15% do valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

I - Arts. 579 e 582, do Código Civil, e 1.228, do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o comodato, regularizado
por instrumento escrito em 2014 após notificação, comprovaria a precariedade da
posse, de modo que, sendo o recorrente proprietário registral, teria direito de reaver o
bem com base no
do Código Civil.
art. 1.228
O acórdão recorrido concluiu, com base nos documentos e testemunhos,
que desde 1992 houve doação verbal e posse com
pela ré,
animus domini
reconhecendo a usucapião como matéria de defesa, e que o comodato posterior,
firmado quando já transcorrido tempo suficiente, não faz referência ao período
anterior de mais de 20 anos e destoa do contexto probatório.
Confira-se trechos do acórdão recorrido (fls. 439 - 440):
Em segundo lugar, percebe-se que o contrato de comodato que embasa a
pretensão inicial (evento 1, CONTR4/origem) foi redigido somente em
sem
15/9/2014,
qualquer referência à posse já exercida pela autora há mais de 20 anos
ininterruptos e sem nenhuma oposição.
Significa que o documento não serve para atestar um comodato antigo,
tampouco sua escrita leva a esse raciocínio (ou a eventual consentimento da ré).
Também não há como afastar a incontestável posse por período suficiente a
ensejar a aquisição originária. É dizer que, naquele momento, não mais poderia
haver comodato de coisa cuja propriedade já era da ré, decorrente da posse com
animus domini, ainda que pendente de confirmação judicial.
Em terceiro lugar, para todos os efeitos, junto a lojistas, órgãos públicos,
imobiliárias e mesmo a terceiros (vizinhos, por exemplo), a ré e seu marido sempre se
apresentaram como verdadeiros donos do imóvel, mais uma vez confirmando o
animus domini. Provas disso foram juntadas com a contestação (evento 33,
PROCADM22, p. 15; evento 33, COMP20, evento 33, COMP16).
Aliás, este é outro fato que corrobora a posse justa (hábil ao acolhimento da
usucapião): sempre que quiseram, por conveniência ou necessidade (seja moradia em
outro local por trabalho ou para tratamentos de saúde), o imóvel foi locado pela ré e
seu marido (que figuravam como locadores/proprietários e recebiam os alugueres),
aliás, por interregno razoável de tempo, sem nenhuma oposição do autor. Este que
certamente sabia da situação (mudança de domicílio e locação do imóvel), na medida
em que era parente do casal e, também, por vezes, empregador do de cujus.
Nesse diapasão, tendo em vista todos esses elementos, tudo leva a crer que foi
realmente a confiança depositada pela apelante no autor e familiares que a conduziu a
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

produzir a "prova" - isolada - por ele juntada com fins a caracterizar a posse como
injusta, qual seja, o contrato de comodato. Isso em um contexto no qual, ao longo de
décadas, as famílias conviveram, tendo a apelante passado pelo falecimento do filho
menor e, posteriormente, do marido (cunhado do autor), em estágio de incontestável
sofrimento e fragilidade, confiando que isso (o contrato de comodato) não lhe traria
problemas e serviria para "regularizar a propriedade".
Saliente-se, uma vez mais, que esse documento nada menciona a respeito do
período anterior (mais de 20 anos de posse).
A pretensão demanda reexame do acervo fático-probatório e interpretação
de instrumento contratual, o que encontra óbice nas Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
II - 1.208, do Código Civil e 1.014 e 492, do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta que os atos de mera permissão ou tolerância não são
aptos a conduzir à aquisição da propriedade por usucapião, por configurarem mera
detenção ou posse de natureza precária.
Aduz, ainda, a ocorrência de inovação recursal e de julgamento extra
petita, ao argumento de que teria sido reconhecida a usucapião sem pedido expresso
e sem o ajuizamento de ação própria para tal finalidade.
A Corte estadual reconheceu posse com
consolidada há
animus domini
décadas, com construção comprovada por alvará de 1992, pagamento de tributos,
locação do imóvel a terceiros e percepção social de proprietária, afastando a natureza
precária da posse.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 441):
Em outras palavras, logrou êxito a ré/apelante em demonstrar fato extintivo do
direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), lembrando-se que "a
usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória,
exclusivamente para afastar a pretensão possessória, uma vez que o
reconhecimento da prescrição aquisitiva para fins de registro imobiliário somente
(TJSC,
é possível em ação própria de usucapião, que segue rito específico
Apelação Cível n. 2013.043122-9, de Garopaba, rel. Des. Saul Steil, j. 20-08-2013)"
(TJSC, Apelação n. 0301189-49.2018.8.24.0006, rela. Desa. Erica Lourenco de Lima
Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j.
.
13/2/2025)
Confira-se trecho do acórdão embargos declaratórios (fl. 469):
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

Tocante à alegação de decisão extra petita, imperioso rememorar que a
usucapião tanto foi alegada como matéria de defesa que trecho literal da contestação
serviu para embasar o julgado. Porém, aparentando que o embargante entendeu o
conteúdo do acórdão, cabe anotar que não se reconheceu a usucapião para fins de
registro imobiliário do domínio (que continua dependendo de ação judicial própria),
justo por isso que finalizado da seguinte maneira o julgado, inclusive com destaque em
negrito (evento 18, RELVOTO1):

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto em face de
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que rejeitou a alegação de
decadência e a preliminar de exceção de usucapião, sob o fundamento de ausência de
embargos de declaração e falta de provas dos requisitos da usucapião.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 1.009, § 1o, 1.013, caput, § 1o e §
3o, III, 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sustentando que o Tribunal de origem teria
deixado de apreciar a exceção de usucapião, indevidamente condicionado ao prévio
manejo de embargos de declaração, e teria negado prestação jurisdicional ao não
enfrentar concretamente as teses defensivas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou os
dispositivos legais ao: (I) condicionar a apreciação da exceção de usucapião à prévia
oposição de embargos de declaração contra a sentença omissa; e (II) afastar a
aplicação da teoria da causa madura, sem reconhecer a devolutividade ampla da
matéria ao órgão ad quem.
III. Razões de decidir
4. O efeito devolutivo da apelação, previsto no
caput e § 1o, do CPC,
art. 1.013,
permite ao tribunal reexaminar todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença, sem necessidade de prévia
oposição de embargos de declaração.
5. A teoria da causa madura, prevista no
§ 3o, III, do CPC, autoriza o
art. 1.013,
tribunal a julgar o mérito da causa quando esta estiver em condições de imediato
julgamento, sendo indevida a negativa de apreciação com base em preclusão
inexistente.
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

6. A exceção de usucapião, invocada como matéria de defesa, deve ser
analisada pelo Poder Judiciário, sendo vedada a negativa de prestação
jurisdicional por omissão ou restrição indevida ao alcance do recurso de apelação.
IV. Dispositivo
7.
Recurso provido para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos à Corte de origem para novo julgamento da apelação, com apreciação da
exceção de usucapião, afastado o óbice da preclusão. (
relator
AREsp n. 2.086.250/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

Verifica-se manifesta deficiência de fundamentação, a qual impede a
adequada aferição dos motivos que embasaram a irresignação deduzida no recurso
especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula n.
284 do STF. Ademais, a pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil
Alega o recorrente que a elevação dos honorários para 15% seria
desproporcional, devendo ser reduzida.
O acórdão recorrido fixou os honorários em 15% do valor atualizado da
causa, ao reformar a sentença e julgar improcedente a reivindicatória, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Verifica-se manifesta deficiência de fundamentação, a qual impede a
adequada aferição dos motivos que embasaram a irresignação deduzida no recurso
especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula n.
284 do STF. Ademais, a pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

IV - Divergência jurisprudencial
O recorrente sustenta dissídio com os precedentes REsp 1.448.756/DF,
e AgInt no
REsp 1.552.547/MS
AREsp 2.008.958/GO.
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico.

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 15% para 17% sobre o
art. 85
valor fixado na origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 1a11636e-9b20-4549-8ab8-88ea7872e9b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.075.050 / SC
Número Registro: 2025/0398732-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50189116620238240020
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ADALBERTO CANARIN
ADVOGADO
: VALERIM BRÁZ FERNANDES - SC020952
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA ZEFERINO
ADVOGADOS : ELIÉSER GONÇALVES SÁ - SC016992
JONAS PACAGNAN VIEIRA - SC045262
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:58
Código de Controle do Documento: 881a3f8b-5078-4c5e-a86e-42bfe7c0d302